Tribunal: STF
Processo: HC 210160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.12.2021 por Mauro Marcelino de Goes, advogado, em benefício de Alan Murilo Custódio Zambon, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 710.573/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.5.2021, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Rogério Sartori Astolphi, no plantão judicial da Comarca de Piracicaba/SP, em 5.5.2021 (fls. 75-77, e-doc. 4).



    3. Em 7.6.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 1500748-72.2021.8.26.0599) em 2.9.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em meados de abril de 2021, nesta comarca, ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA, vulgo ‘André Cavalo’, qualificado a fls. 8; ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON, vulgo ‘Alanzinho’, qualificado a fls. 7; e MARCELO ALEX ZAMBON, vulgo ‘Rolinha’, qualificado a fls. 9, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, conforme se descreve adiante. 



    Consta, ainda, que, no dia 4 de maio de 2021, por volta das 10 horas, no sítio da Estrada Paraibuna nº 5, bairro Santa Terezinha (Zona Rural), nesta cidade e Comarca, ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA e ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON, em concurso, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, dois invólucros contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 398,7g; e um invólucro contendo maconha (vegetal com THC), com peso bruto aproximado de 19,5g (cf. laudo de exame químico-toxicológico fls. 301/303), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, ainda, que, na mesma ocasião, na rua Natividade da Serra nº 6, no bairro IAA, nesta cidade e comarca, ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA possuía e mantinha sob sua guarda a pistola calibre .380, marca Glock, nº UGP116, com três carregadores; a pistola calibre .380, marca Imbel, com numeração suprimida; e 30 cartuchos íntegros de calibre .380 (cf. laudo pericial de fls. 304/308), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, também, que, na mesma ocasião, no sítio ‘Zambom’, situado na Estrada José Francisco Perez Gonzales, nesta cidade e comarca, MARCELO ALEX ZAMBON tinha em depósito, para fins de tráfico, um invólucro contendo cocaína, em pó, com peso bruto aproximado de 122,7g; um invólucro contendo cocaína, na forma de pedras de crack, com peso bruto aproximado de 23,3g; e um invólucro de maconha (contendo THC), com peso bruto aproximado de 20,1g (laudo de exame químico-toxicológico fls. 298/300), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, por fim, que, na mesma ocasião, no sítio ‘Zambom’, situado na Estrada José Francisco Perez Gonzales, nesta cidade e comarca, MARCELO ALEX ZAMBON possuía e mantinha sob sua guarda uma espingarda cartucheira, marca Rossi, de calibre 32GA e nº S463423; e 35 cartuchos íntegros, calibre 9mm Luger (cf. laudo pericial de fls. 304/308), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Apurou-se que os denunciados se associaram para a prática do tráfico: MARCELO se incumbia de guardar parte dos entorpecentes no seu sítio, enquanto ANDRÉ e ALAN cuidavam da preparação e da distribuição de drogas (doc. incluso). 



    Policiais Civis souberam das atividades dos indiciados e passaram a observá-los. Chegaram a elaborar relatório circunstanciado sobre as atividades do trio e encaminhá-lo ao Juízo com um pedido de expedição de ordem de busca. 



    O Juízo entendeu, porém, que havia a necessidade de novas diligências (autos nº 1501798-92.2021.8.26.0451) e, de fato, os policiais mantiveram a vigilância sobre os denunciados. 



    No dia 4 de maio de 2021, os policiais souberam que ANDRÉ e ALAN se dedicavam ao preparo de drogas no sítio em que este último reside (Estrada Paraibuna nº 5).



    De um alambrado coberto por cerca viva, um dos policiais pôde observar da área externa que ANDRÉ e ALAN preparavam drogas à mesa e que se desesperaram, passando a recolhê-las, quando um outro policial, posicionado diante do imóvel, chamou pelo nome do morador.



    A dupla tentou fuga pelos fundos, mas foi contida, verificando-se que ALAN trazia consigo, oculto em suas vestes, ‘meio tijolo’ de cocaína, bem como a quantia de R$ 239,00. 



    Na busca realizada no interior do imóvel, foram localizados sobre a mesa já citada outra porção de cocaína, um invólucro contendo maconha, uma balança de precisão e rolo de plástico filme (cf. laudo de exame químico-toxicológico fls. 301/303). 



    No desdobramento da prisão em flagrante por associação para o tráfico (crime permanente), os policiais civis diligenciaram à casa de ANDRÉ (rua Natividade da Serra nº 6) e à casa de MARCELO (sítio ‘Zambom’). 



    Na residência de ANDRÉ, os servidores públicos localizaram e apreenderam a pistola calibre .380, marca Glock, nº UGP116, com três carregadores; a pistola calibre .380, marca Imbel, com numeração parcialmente suprimida; e 30 cartuchos íntegros (munição) de calibre .380, que esse denunciado possuía e mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No mesmo local foram encontrados e apreendidos R$ 13.000,00 obtidos com o tráfico de drogas e um dispositivo de mira-laser. 



    Na residência de MARCELO, os policiais civis apreenderam a espingarda cartucheira da marca Rossi e nº S463423; 35 cartuchos (munição) de calibre 9mm Luger (cf. laudo pericial de fls. 304/308); um invólucro contendo cocaína, em pó; um invólucro contendo cocaína, na forma de pedras de crack; e um tablete de maconha (cf. laudo de exame definitivo fls. 298/300), que esse denunciado possuía e guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No mesmo local foram encontrados e aprendidos duas balanças de precisão; uma prensa para moldar tablete; uma máquina de contar cédulas; e R$ 90,00 provenientes do tráfico de drogas.



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA como incurso no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; e no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03; ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON como incurso no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e MARCELO ALEX ZAMBON como incurso no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; e no art. 12 da Lei nº 10.826/03” (fls. 60-63, e-doc. 3).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2278310-70.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o Desembargador Ricardo Sale Júnior indeferiu a medida liminar em 2.12.2021, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mauro Marcelino de Goes, advogado, em favor de ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBOM, denunciado como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba. 



    Em resumo, pretende, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelar diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. 



    A concessão cautelar é medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, que, neste caso, não se verifica. 



    Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido vestibular. 



    Requisitem-se, da autoridade apontada como coatora, as devidas informações, bem como dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Cumpridas as providências acima determinadas, tornem conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador prevento (fl. 274)” (fls. 4-5, e-doc. 6). 



    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 710.753/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.12.2021, o Ministro Humberto Martins, daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 4/5/2021 e posteriormente denunciado como incurso nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, o excesso de prazo para a formação da culpa, a desproporcionalidade da medida extrema, o caráter excepcional da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



     Alega “demora injustificada do processo sem qualquer culpa da defesa, restando apenas a juntada de prova pela acusação após encerrar a oitiva de todas as testemunhas e os interrogatórios dos réus, devendo ser concedida a liberdade provisória para que Alan aguarde em liberdade o cumprimento da diligência do MP e o julgamento do processo” (fls. 2-3, e-doc.1). 



    Assevera que o paciente não teria praticado os delitos imputados. 



    Salienta que o paciente “tem emprego fixo trabalhando como pedreiro com a testemunha Jorge. Além de que tem residência fixa na cidade de Piracicaba, infirmando qualquer presunção de que solto causará risco à sociedade ou de que virá a fugir. Ou seja, tudo a comprovar que não há qualquer empecilho para que o paciente continue a responder ao processo em liberdade provisória, atendendo ao juízo em todos os atos que for chamado e mantendo seu endereço atualizado, eis que, caso for condenado, poderá ter condenação em regime mais brando que o fechado, já que os fatos estão sendo melhor apurados agora com a declarações dada em audiência sob o crivo do contraditório” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o paciente faz jus à liberdade provisória, tanto por conta do excesso de prazo na formação da culpa, como por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, sendo que após a oitiva das testemunhas, constatou-se com mais certeza que Alan não mantinha envolvimento algum com a associação voltada para o tráfico de droga aduzida pela acusação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que o decreto prisional “ancora-se em fundamentos desvalidos e frágeis, na medida em que, visivelmente, a) são aleatórios, genéricos e imprecisos, muito distantes da concretude da situação em análise, e b) inegavelmente se referem à gravidade em abstrato do crime de tráfico, mencionando suposto clamor social e sensação de impunidade, elementos todos estes que, à evidência, não servem nem como arrimo argumentativo para o fim de justificar a custódia cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “a jurisprudência rechaça com veemência para esse fim a utilização da gravidade abstrata do tráfico de drogas, a menção a uma suposta vedação legal à liberdade provisória e bem assim a utilização de automatizações, conjecturas e opiniões pessoais do julgador em torno do delito, entre outros fundamentos inconsistentes, que, por isso mesmo, não podem ser utilizados para lastrear (in)juridicamente a imposição da prisão cautelar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Aponta “nulidade processual reforçando a tese de que é duvidoso o fumus commissi delicti, eis que houve indeferimento judicial de representação da autoridade policial pela expedição de mandados de buscas para os endereços dos denunciados” (fl. 13, e-doc. 1). Menciona que “não foram colhidos novos indícios após o indeferimento. Ora, é inadmissível que, havendo expresso indeferimento da representação por buscas em 3 (três) endereços, os policiais se dirijam aos locais no mesmo dia em que tomaram ciência da negativa judicial e, sob vagas alegações, ingressem nos 3 (três) domicílios” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Sustenta a necessidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “na medida em que a decisão que mantém a decretação da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, sendo excepcionalmente necessário que se confie na STJ para que o caso concreto seja devidamente analisado pelo judiciário” (sic, fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão LIMINAR, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. 



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de soltura do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, concedendo-se liberdade provisória” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 710.753/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2278310-70.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Rogério Sartori Astolphi, no plantão judicial da Comarca de Piracicaba/SP, assentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prática do delito, o risco de reiteração delitiva e a diversidade e considerável quantidade dos entorpecentes apreendidos (445,7g de cocaína e 23,8g de maconha):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Alan Murilo Custodio Zambon, Marcelo Alex Zambon e André Roberto de Oliveira, pois, segundo consta, policiais civis já estavam investigando os custodiados por envolvimento com tráfico de drogas.



    Na data de ontem, diligenciaram nas proximidades da residência de Alan, que se trata de uma casa na zona rural, e observaram através da cerca viva que Alan e André estavam na cozinha, em uma mesa picando droga. Ao perceberem a presença dos policiais, correram para o fundo da casa, porém foram detidos. Sobre a mesa encontraram uma pedra de substância branca, semelhante à cocaína estando parcialmente fracionada, uma balança, material de embalo (plástico filme) e R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais). Em seguida, diligenciaram na casa de André, que já estava detido, e lá localizaram duas armas de fogo, ambas calibre .380, sendo uma marca Imbel, com numeração picotada e mira a laser e a outra marca Glock, número UGP116, que está registrada em nome de um Guarda Municipal da Cidade de Artur Nogueira, e a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), além de munição. 



    Tendo em vista que Marcelo Alex, genitor de André, também constava como envolvido no crime, diligenciaram para seu endereço e o localizaram na calçada da casa falando ao telefone celular. Na abordagem, informou que estava sendo comunicado da prisão de filho André, e confirmou que em sua casa também tinha droga. Nesta última casa os policiais localizaram um saco contendo pó branco semelhante à cocaína, uma máquina de fazer contagem de dinheiro, 2 balanças, munição do calibre 9mm, R$ 90,00 (noventa reais), uma prensa, uma porção de maconha e crack a granel, além de uma espingarda n.o 463423, marca Rossi, calibre 32, sem registro no sistema.



    Entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Há indícios suficientes de autoria, estando caracterizado o estado flagrancial, tipificada a conduta dos indiciados como a prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se fundamentada no auto de exibição e apreensão e nos laudos de constatação da natureza das substâncias apreendidas acostados aos autos (fls. 25/35). 



    O delito de tráfico de drogas apurado e imputado aos investigados, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 



    Analisando as folhas de antecedentes dos indiciados, depreende-se que o averiguado Alan se encontra em cumprimento de Sursis (fls. 87/88) e que o indiciado André ostenta diversas condenações anteriores, configuradoras de maus antecedentes (fls. 92/94). 



    No presente caso, há que se sopesar a localização com os averiguados, de grande quantidade de drogas a granel, prontas para o fracionamento, conforme descrito acima, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e demais objetos comumente utilizados no fracionamento de entorpecentes. 



    Assim, não se vislumbra nesse momento de análise dos requisitos de formalidade e regularidade da prisão a possibilidade de reconhecimento do privilégio, capaz de autorizar a liberdade provisória dos imputados, pois para ser configurado, exigiria uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios, o que é incompatível neste momento processual. 



    Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária. Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Por fim, acrescento que a pandemia gerada pela COVID-19 não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória, devendo ser analisada a situação concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de contágio aos autuados, salientando-se, ademais, que todas as medidas estão sendo tomadas para evitar a disseminação da doença, tais como isolamento de novos custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc, não havendo notícia de propagação do vírus no estabelecimento prisional até o presente momento. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON, MARCELO ALEX ZAMBON E ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA em prisão preventiva. 



    Expeçam-se mandados de prisão preventiva” (fls. 75-76, e-doc. 4). 



    11. A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 1500748-72.2021.8.26.0599) em 30.7.2021, como previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal:



    “Recebo os presentes autos em conclusão para os fins de revisão acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar dos denunciados ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON, MARCELO ALEX ZAMBON e ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Decido.



    1. Reanalisando os elementos de prova coligidos até o momento, verifica-se a presença de robustos indícios de autoria e materialidade delitiva dos crimes que estão sendo imputados em desfavor dos denunciados.



    Continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, inscritos no artigo 312 do CPP.



    Depreende-se dos autos que os requeridos vinham sendo investigados pelo crime de tráfico de drogas e de associação para tal prática.



    No dia dos fatos, policiais tomaram ciência de que André estaria na residência de Alan e para lá se dirigiram, onde ambos foram abordados quando tentavam se evadir do local pelos fundos do imóvel.



    Em poder de André, dentro de sua cueca, foi localizado meio tijolo de cocaína, fracionado em vários pedaços. No interior da casa de Alan, em cima da mesa da cozinha, foram localizados outros pedaços da mesma droga, uma balança de precisão, rolo de plástico filme. Em poder de Alan foi encontrada a quantia de R$239,00.



    Ato contínuo, dirigiram-se até a residência de André, onde foram apreendidas duas pistolas cal. 380, uma delas com numeração suprimida e com mira laser, 30 munições do mesmo calibre e R$13.000,00 em dinheiro.



    Os policiais diligenciaram, também, na residência de Marcelo, onde o abordaram defronte ao imóvel. Indagado, Marcelo confessou, informalmente, que homiziava drogas e uma arma de fogo no local, franqueando a entrada dos policiais. Na residência de Marcelo foram encontradas duas balanças de precisão, uma prensa contendo uma forma em formato de tijolo, máquina de contar dinheiro, 35 munições cal. 9 mm, um saco contendo cocaína a granel, um saquinho contendo porções brutas de crack, um pequeno tablete de maconha, um pote contendo pó branco para mistura, uma espingarda cal. 32 e R$90,00 em dinheiro.



    Os elementos probatórios indicam que os denunciados vinham, em tese, de forma organizada e reiterada se dedicando ao tráfico de drogas.



    Outrossim, foi apreendida expressiva quantidade de drogas, ou seja, 23,8 gramas de maconha (massa líquida) e 445,7 gramas de cocaína (massa líquida), o que demonstra que grande número de pessoas seriam prejudicadas pela conduta dos denunciados. Além do mais, a cocaína, que corresponde a grande parte da droga apreendida, é das mais danosas ao organismo humano. Logo, patente, a periculosidade dos requeridos.



    Observe-se, ainda, que foram apreendidas balanças de precisão, petrechos para embalo de drogas, máquina de contar dinheiro, armas de fogo, além de considerável quantia em dinheiro, o que indica, em tese, que a traficância ocorria de forma intensa e organizada, indicando a maior gravidade dos crimes supostamente praticados pelos denunciados.



    Logo, resta evidenciado, de forma concreta, o periculum libertatis, concluindo-se que se faz necessária a manutenção da segregação cautelar dos denunciados, para garantia da ordem pública.



    Por fim, as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do Código de Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se adéqua ao caso concreto, levando-se em conta o que acima delineado.



    Assim, considerando que continuam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme exposto, mantenho a prisão preventiva dos denunciados ALAN MURILO CUSTODIO ZAMBON, MARCELO ALEX ZAMBON e ANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA” (fls. 29-30, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelos Magistrados de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (445,7g de cocaína e 23,8g de maconha) e nas circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL N